Tribunal: TJDFT
Processo: 0729841-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729841-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WISLA ERICA MEIRELES DE LIMA RECORRIDO: CLARO S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 61478464, porquanto a CLARO S/A apenas informa o cumprimento das obrigações que lhe foram impostas. Cumpra-se a decisão de ID no 61150678, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007